Tribunal: TJMT
Processo: 1003485-65.2020.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003485-65.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTARIOS S.A - CNPJ: 00.489.050/0001-84 (APELADO), PATRICIA LIMA DE SOUZA OLIVEIRA REIS - CPF: 034.315.203-75 (ADVOGADO), GEOVANE PICCOLLO - CPF: 638.320.549-87 (ADVOGADO), FABIO ALVES ROCHA - CPF: 017.178.589-45 (APELANTE), AMANDA HUBNER DO AMARAL - CPF: 053.538.891-85 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. COBRANÇA. NOTAS FISCAIS DESACOMPANHADAS DE COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. PARTES QUE PEDIRAM PRODUÇÃO DE PROVAS. JUIZ QUE JULGA ANTECIPADAMENTE A LIDE PELA PROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA A SE AFERIR SE OS PRODUTOS FORAM ENTREGUES. REQUISITO NECESSÁRIO. JULGADOS DESTE TJ. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1- Necessidade de prova de entrega das mercadorias, prova ausente nos autos.

2- Partes que requereram a produção de provas para comprovação dos fatos alegados na inicial e em contestação, mas juiz decide de forma antecipada em favor da parte autora.

3- Retorno dos autos que é necessário para a produção de prova em audiência de instrução, sob pena de cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003485-65.2020.8.11.0015

APELANTE: FÁBIO ALVES ROCHA

APELADO: JJGC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DENTÁRIOS S.A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
FÁBIO ALVES ROCHA
em face de sentença proferida em Ação de Cobrança nº 1003485-65.2020.8.11.0015 - 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop
/MT, movida por
JJGC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DENTÁRIOS S.A
, em que se julgou “
PROCEDENTE
o pedido inicial, para o fim de condenar o requerido ao pagamento de R$
33.408,25 (trinta e três mil, quatrocentos e oito reais e vinte e cinco centavos
), cujo valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde o ajuizamento da ação, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
” (id. 216446700).

Em suma, a parte apelante sustenta que, “
As notas fiscais eletrônicas atestam o faturamento de diversos produtos de forma vinculada ao nome do recorrente, no entanto, não há prova documental indicativa da entrega efetiva das mercadorias nos diferentes endereços mencionadas nos documentos fiscais emitidos pela recorrida
”.

Diz que, “
Não existe, ainda, prova da requisição de compra ou qualquer tratativa envolvendo os produtos descritos nas notas fiscais que sustentam a ação de cobrança
”.

Argumenta que “
Caso não seja o entendimento deste E. Tribunal pela extinção do feito ante a ausência de comprovação de entrega das mercadorias, deverá então a sentença ser reformada, a fim de deferir a realização da prova oral requerida pelas partes, bem como determinar a intimação da recorrida para que apresente as duplicatas mencionadas nas notas fiscais
”.

Aduz que “
A duplicata mercantil consiste em título de crédito, endossável e representativo de débito líquido, certo e exigível. Portanto, a exibição nos autos da ação de cobrança do título de crédito circulável, mesmo que prescrito, era imprescindível para sustentar a pretensão jurisdicional da empresa recorrida
”.

Em suma, requer o provimento do recurso e que se julgue improcedentes os pedidos da inicial, ou que se casse a sentença, determinando-se a realização de audiência de instrução e intimação da parte apelada para que apresente as duplicatas nos autos (id. 216446702).

Nas contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 216446707).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
FÁBIO ALVES ROCHA
em face de sentença proferida em Ação de Cobrança nº 1003485-65.2020.8.11.0015 - 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop
/MT, movida por
JJGC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DENTÁRIOS S.A
, em que se julgou “
PROCEDENTE
o pedido inicial, para o fim de condenar o requerido ao pagamento de R$
33.408,25 (trinta e três mil, quatrocentos e oito reais e vinte e cinco centavos
), cujo valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde o ajuizamento da ação, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
” (id. 216446700).

A parte autora, na inicial, apresenta pedido de cobrança de diversas notas fiscais de produtos que teriam sido solicitados e entregues ao apelante.

Entretanto, apenas as notas foram juntadas.

Em contestação, o apelante diz que não se tem provas da entrega e que não se demonstrou os pedidos dos produtos, além de entender ser necessária a apresentação das duplicatas vinculadas às notas.

Em impugnação, a parte apelada afirma que “
não localizou os documentos assinados pelo Réu, das entregas das mercadorias das notas fiscais cobradas
”, mas que teriam sido efetivamente entregues, tanto que algumas foram pagas parcialmente, pedindo a procedência dos pedidos.

O juiz determinou a especificação de provas, tendo ambas as partes solicitado a produção de prova oral.

Entretanto, na sentença, entendeu-se que ao caso as provas eram desnecessárias, e se julgou procedente o pedido de cobrança.

Ocorre que a sentença é contraditória em relação aos argumentos das partes.

A juíza afirma que, “
embora não conste assinaturas nas notas fiscais, denota-se que
o requerido não nega a existência de relação jurídica com a requerente, tampouco impugnou os documentos ou alegou que não recebeu os produtos adquiridos,
limitando-se a afirmar que a autora não comprovou a entrega das mercadorias
.”

A sentença é contraditória, pois, num momento, afirma-se que o apelante não “
alegou que não recebeu os produtos adquiridos
”, entretanto, terminando a sentença, confirma que o recorrente afirma “
que a autora não comprovou a entrega das mercadorias
”.

Se a mercadoria não foi entregue, certamente que o apelante não a recebeu. Assim, importante se aferir se realmente a mercadoria foi entregue, pois as notas estão desvinculadas de prova da entrega, tendo a apelada confessado que “
não localizou os documentos assinados pelo Réu, das entregas das mercadorias das notas fiscais cobradas
”.

Este Tribunal tem entendimento de que é necessária a prova de entrega dos produtos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SUPOSTA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ENTRE AS PARTES -
EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS SEM IDENTIFICAÇÃO DO ALEGADO RECEBEDOR DOS PRODUTOS
- RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE DIREITO AO CRÉDITO – RECURSO PROVIDO. 1. Em que pese o rigor formal seja flexibilizado na ação monitória, para que se possa declarar a existência de um crédito, deve haver a demonstração mínima do seu fato constitutivo, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC, o que não se visualiza em relação às notas fiscais de ID 94379498 - Pág. 8 e ID 94379499 - Pág. 2 (fls. 33 e 35). 2.
Com efeito, pese constar nas referidas notas fiscais de uma rubrica, evidente que dela não se pode extrair quem teria efetivamente recebido o combustível, somando-se ao fato de que sequer constou o número de documento que pudesse facilitar a identificação. 3. Assim, não se valendo a autora/embargada/apelada de todas as cautelas necessárias no momento da realização da entrega, deve ela responder por sua desídia, de modo que não pode imputar ao réu/embargante/apelante o dever de pagamento do débito estampado nas indigitadas notas fiscais, uma vez que não demonstrada o recebimento da mercadoria pelo réu/embargante/apelante.
”
(TJ-MT 00139413920188110055 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2022).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA FISCAL – DUPLICATA SEM ACEITE –
COMPROVANTE DE ENTREGA –
ASSINADO POR TERCEIRO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - AUSENCIA DE PROVA DE NEGÓCIO SUBJACENTE – DOCUMENTOS INSUFICEINTES PARA PROVAR O LASTRO COMERCIAL ENTRE AS PARTES – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO NA INICIAL (ART. 373. I CPC) – SENTENTA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se ação se embasa nas notas fiscais que arrimam as duplicatas sem aceite, inafastável o reconhecimento de que a prova da efetivação do negócio
se mostra imprescindível e se configura na comprovação da entrega das mercadorias
.
Se as assinaturas apostas nos recibos das notas fiscais são de terceiros e o alegado comprador nega, veementemente, a efetivação do negócio, impõe-se o reconhecimento de que a prova da relação negocial que sustenta a demanda é frágil e inconsistente, e, neste contexto impõe a improcedência da demanda. Na espécie, não comprovou a Apelante a existência de regular relação jurídica mercantil, deixando de fazer prova da efetiva causa subjacente pra lastro à emissão das duplicatas mercantis
.” (TJ-MT 00084576120178110028 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 20/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2021).

Como ambas as partes solicitaram a realização de prova oral, importante que se afira, pela prova, se realmente os produtos foram entregues, o que pode ser aferido em primeiro grau, com a instrução. Não se pode julgar procedente ou improcedente o pleito ao fundamento de ausência de provas, sem que antes se oportunize a sua produção, oportunamente solicitada pela parte prejudicada.

Mesmo que aqui se entenda que a ausência da prova da entrega é prejudicial à parte apelada, esta solicitou a prova oral tempestivamente em primeiro grau, de modo que o feito deve retornar para a produção da prova, sob pena de cerceamento de defesa, tal como em prol da parte apelante, para demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, casso a sentença e determino o retorno dos autos para realização de prova oral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024